Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704268-27.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 54375233) interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra sentença (ID 54375231) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação cautelar antecedente (inominada) c/c indenização por danos morais movida pelo recorrente em desfavor de CONTINENTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o apelante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça, pleito que foi indeferido, consoante decisão de ID 56562117. Instado a comprovar o recolhimento do preparo, o recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 57723520. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador